Tribunal: STF
Processo: HC 225680
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Carlos Zeronilde Patricio Soares contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 804.742/CE. 



    O impetrante relata (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 5 de janeiro de 2022, foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), por ter sido surpreendido na posse de 12 papelotes de cocaína e R$ 20,00 (vinte reais). (p.2)



    Após a homologação da prisão em flagrante, houve a concessão da liberdade provisória decretada pelo Juízo de primeiro grau, condicionada à utilização da tornozeleira eletrônica. 



    Entretanto, no dia 20 de março de 2022, a Central de Monitoração Eletrônica registrou um alerta advindo de rompimento da tornozeleira. Sobre o ocorrido, o paciente alegou a necessidade dessa ação pois estaria em risco iminente de morte. 



    Em decorrência do descumprimento da medida, foi decretada sua prisão preventiva. (p.3)



    O impetrante declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p.3) 



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p.13)



    Pleiteia a concessão da ordem para que o paciente responda o processo em liberdade. (p.17)



    É o relatório. 



    Decido. 



     De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula. 



    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pelo descumprimento da medida cautelar imposta pelo juízo de origem.



    Verifico que inicialmente a prisão preventiva do paciente havia sido convertida em medidas cautelares, em 10.1.2022. Transcrevo a fundamentação da decisão:



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante já homologado em sede de plantão judiciário, sendo decretada a prisão preventiva do indigitado. No dia de hoje, após pleito da defesa pela substituição da prisão por cautelares, entendo, não obstante o parecer ministerial contrário, pela possibilidade da medida menos gravosa, considerando principalmente a pequena quantidade de droga e a primariedade do agente. Assim, fixo as medidas nos seguintes termos em desfavor de Carlos: - Comparecimento mensal obrigatório (até o dia 10 de cada mês) na Central de Alternativas Penais, tão logo seja restabelecido seu regular atendimento em fevereiro de 2022; - Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 18:00 até 06:00, salvo se estiver em horário comprovado de trabalho. - Monitoramento eletrônico, como forma de fiscalização do recolhimento noturno. Por fim, estabeleço as seguintes condições, além das medidas cautelares suprarreferidas, sob pena de decretação de prisão: - Comparecer a todos os atos do processo ou sempre que for chamado por esse ou outros juízos; - Em caso de mudança de endereço, comunicar de imediato a este juízo; - Não voltar a delinquir. As cautelares possuem o prazo de vigência de seis meses. A extensão da duração das medidas poderá ser feita em caso de imperiosa necessidade. Fica o autuado ciente de que, em caso de descumprimento de quaisquer das condições, será de imediato decretada sua prisão preventiva.” (eDOC 3, p.1- 2)



    Todavia, a liberdade provisória do paciente foi revogada em 27.4.2022, pelos seguintes fundamentos: 



    “As justificativas apresentadas, estão fundamentadas em supostas ameaças de morte, que não estão sequer minimamente comprovadas. O réu não informa de quem partiu as tais ameaças de morte e quais seriam esses inimigos que teriam interesse em matá-lo. No mais, as declarações acostadas nas páginas 142/143, a meu ver, não têm o condão de atestar as tais ameaças, pois relatam de modo vago que pessoas estranhas e armadas estavam a procura do réu, sem fornecer mais elementos ou comprovar que realmente o objetivo seria matá-lo. Frise-se ainda que as declarações não têm firma reconhecida, e a acostada na página 142, sequer está assinada. No mais, o réu sequer teve o zelo de comunicar a justiça sobre tais ameaças, achando mais fácil descumprir as medidas impostas, somente vindo a justificar o motivo do descumprimento, quando decorrido mais de um mês de sua evasão, e após a manifestação do Ministério Público pelo decreto de sua custódia preventiva. Destarte, o réu não fez por merecer os benefícios concedidos, no caso a liberdade provisória, pois se evadiu do distrito da culpa, o que mostra que as medidas cautelares impostas não foram suficientes, sendo necessária a aplicação da medida extrema, como forma de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Ressalte-se que o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico revela o descaso e afronta do agente com o Poder Judiciário e com o Estado, indicando a vontade de permanecer agindo de forma contrária à lei, o que viola a garantia da ordem pública. “ (eDOC 5, p. 2)



     



    Percebe-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares, se ausentando da comarca sem comunicar o Juízo e não mantendo atualizado seu endereço.



     A prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o paciente já haveria descumprido as medidas impostas pelo juízo de origem quando estava em prisão domiciliar. 



    A jurisprudência desta Corte é nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERRUPÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEMPÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente imposta, tendo em vista que o agravante cometeu 22 violações, quais sejam, fim de bateria da tornozeleira eletrônica (no período de 8/1/2020 a 4/2/2020), interrompendo a comunicação com a Central de Monitoração por 27 dias, 4 horas e 49 minutos. Destacou-se ainda que no dia 3/3/2020, o recorrente reincidiu na infração gravíssima (fim de bateria), interrompendo permanentemente a comunicação, encontrando-se, portanto, foragido. 2. A jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta. 5. Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa. Além do mais, conforme informa o Juízo de primeiro grau, o recorrente encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizadas diversas tentativas de contato, antes da decretação da custódia cautelar, sem obtenção de êxito. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 134683 BA 2020/0243364-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 08/10/2021) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



     



     Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente